Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-75.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800805-75.2024.8.14.0045

APELANTE: ANGRA NAZARE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, §3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, §5º, 219 e 224 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la.

3.

A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.

4.

O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 219 do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO-PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800805-75.2024.8.14.0045

AGRAVANTE: ANGRA NAZARE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA

AGRAVADAS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 25616308

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANGRA NAZARE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 21294270, que
não conheceu da apelação interposta pela ora Agravante
, em face da r. sentença (id. 24280750) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção-PA, que
julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC
,

nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso de Apelação (id. 24280749) pugnando pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, suscitando a viabilidade do recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; a desnecessidade de preparo recursal, em razão do próprio pedido de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracterizaria cerceamento do direito de defesa da apelante.

No mérito, sustenta que foi negado à requerente pelo juiz
a quo
,

desde o primeiro instante do processo, acesso à ampla defesa e ao contraditório, ferindo o direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

Aduz, ainda, que está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme condenação na sentença
a quo
e, por isso, pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não seja deferida a gratuidade de justiça.

Pede o provimento do apelo, para reformar a decisão recorrida, concedendo o benefício de justiça gratuita a apelante e a inversão do ônus de sucumbência.

No id. 24280751, foi certificada a INTEMPESTIVIDADE do recurso de apelação, bem como as contrarrazões foram apresentadas no prazo legal, cfe. certidão no id. 24280755.

A parte Apelada corrobora a ideia de que o recurso é intempestivo (ids. 24280753 e 24280754).

Proferi a monocrática ora vergastada, sendo assim ementada (id. 25616308):

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante busca a reforma da sentença, com a concessão da gratuidade de justiça e inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto é tempestivo, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão, conforme arts. 1.003 e 219 do CPC.

A intimação da sentença ocorreu em 27/09/2024, e o recurso foi interposto somente em 25/10/2024, após o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, §4º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

Transcrevo também o dispositivo:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em razão do não conhecimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor da ora Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO
(id. 26151183)
por
ANGRA NAZARE DE ALMEIDA ROCHA DA SILVA
contra a decisão monocrática de id. 25616308, em que, preliminarmente, pede a concessão da gratuidade; no mérito, alega a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça.

Pede o provimento do Agravo Interno.

Junta docs. a embasar sua alegada hipossuficiência.

Contrarrazões no id. 26625519.

Pede, em suma, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro a gratuidade à recorrente, com base nos documentos acostados nos ids. 26151186 a 26151188.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da monocrática vergastada, por meio da qual a apelação da Autora não foi conhecida, em razão da intempestividade.

Com efeito, são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

A teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Ademais, o art. 219 do CPC prescreve que somente se contará o prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, os dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, vejamos:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

No caso concreto, temos que a sentença foi proferida em 26.09.2024, com expedição de intimação eletrônica pelo Sistema PJe – 1º Grau na mesma data, tendo sido registrada a ciência do julgado pela parte Apelante em 27/09/2024, sendo a data-limite para sua insurgência recursal o dia 21/10/2024. Todavia, a interposição do recurso se deu tão somente em 25/10/2024, após findado o prazo recursal, consoante registro do Sistema PJE.

Logo, o recurso de apelação é INTEMPESTIVO, o que, inclusive, fora certificado no id. 24280751,
estando escorreita a monocrática hostilizada
.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“TJPA - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001306-47.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ - (...) RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 1.003, § 5º DO CPC/2015. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC/2015, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze)

dias, os quais são contabilizados em dias úteis a partir da intimação da decisão interlocutória. D E C I D O A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Procedo ao julgamento na forma monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso em vista de sua intempestividade. Da detida análise, constato que o Recorrente pretendeu a reforma do interlocutório que deferiu o pleito antecipatório de tutela de urgência nos autos do processo de origem. Sabe-se que na atual sistemática processualista erigida com o CPC/2015, excetuando-se os embargos de declaração, os recursos possuem o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, conforme se observa: Art. 1.003. (...) Logo, é evidente a manifesta inadmissibilidade do recurso face a flagrante intempestividade em sua interposição. Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do presente recurso, visto que sua interposição não observou o prazo legal. Ex positis, por configurar-se intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, com supedâneo no disposto do art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015. P.R.I.C. Belém, (PA), 08 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica” ((TJ-PA - AI: 00013064720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2018)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO. OS ACLARATÓRIOS DE GERUSA TEIXEIRA GARDELINE E MAURO ROBERTO DA SILVA LEAL FORAM CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME. 1. Recurso de Cleide Oliveira da Costa- foi apresentado de forma intempestiva. Recurso não conhecido. (...) (TJ-PA - AC: 00134840920088140006 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO INOCORRENTE. NOVO RECURSO INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE VISTA DOS AUTOS. ATO ASSINADO POR DIRETORA DE SECRETARIA NA VARA DE ORIGEM. ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS APTOS A INFIRMAR O ENTENDIMENTO LANÇADO NA DECISÃO ORA EMBARGADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 00517525420058140133 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2020)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025